Tribunal: STF
Processo: ARE 1456276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma em que se alega a não incidência da EC 133 no caso dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Prestação de contas por partido político. Obrigação de devolver recursos ao Tesouro Nacional. 



    III. Razões de decidir



    3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos rejeitados. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.495.218 AgR-ED; ARE 1.319.722 ED.